Tribunal: STF
Processo: Rcl 47192
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-09-05
Data de publicação: 2021-09-05

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MÁ APLICAÇÃO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 188. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 



    1. No AI 759.421, Rel. Min. Cezar Peluso, paradigma do Tema 188, esta Corte reafirmou a jurisprudência segundo a qual questão alusiva ao preenchimento dos requisitos para assistência judiciária gratuita às pessoas naturais, quanto à comprovação do estado de hipossuficiência, tem natureza infraconstitucional da controvérsia.



    2. No caso, não se vislumbra teratologia na aplicação da tese firmada por esta Corte no âmbito da repercussão geral (Tema 188).



    3. Condenação da parte reclamante ao pagamento de multa por litigância de má-fé (art. 80, VII, CPC), pois, mesmo advertida, a parte insistiu, interpondo recurso de forma protelatória.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.